Tribunal: TJPA
Processo: 0006607-38.2018.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006607-38.2018.8.14.0097

RECORRENTE: VALDO DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da vara criminal de Benevides/PA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, IV, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sem necessidade de juízo exauriente de mérito.

4. O laudo necroscópico comprova a materialidade delitiva, atestando que a vítima faleceu em decorrência de lesões por arma branca.

5. Os depoimentos das testemunhas, colhidos na fase policial e em juízo, indicam a participação do recorrente no crime, apontando a dinâmica dos fatos e sua suposta atuação no evento delituoso.

6. O d. Juízo a quo fundamentou adequadamente a decisão de pronúncia, analisando as provas colhidas nos autos, de modo que não há ilegalidade a ser sanada.

7. Jurisprudência consolidada estabelece que, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por VALDO DOS SANTOS COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal de Benevides/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o recorrente que inexistem indícios de autoria delitiva, devendo ser impronunciado. Informa que o que se tem nos autos é apenas o depoimento de testemunhas que não presenciaram o fato delituoso, tão somente ouviram os gritos de pedido de socorro da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-24370757.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o recorrente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento.

Destarte, depreende-se dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade e os indícios de autoria se mostram presentes diante do laudo necroscópico da vítima, que atesta “
choque hipovolêmico por hemoperitônio por lesão de órgão e vasos abdominais por arma branca
”.

Os indícios de autoria, diante dos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo, apontando o recorrente como autor do delito e relatando toda a dinâmica dos fatos.

A testemunha, policial civil HODILENO RODRIGUES MARINHO, afirmou em Juízo que: “
que Valdo, conhecido como 'ZOO', faz parte da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho; que 'ZOO' usa jovens para venda de drogas; que, no dia do fato, a Vítima passou o dia com a sua companheira se divertindo e retornaram 1h da madrugada para sua residência; que a Vítima desde pequena era envolvida com droga e com a criminalidade; que a Vítima saiu em direção à rua da Caixa D'água, informando que iria comprar cigarros; que, nesse local, é comum haver venda de drogas; que a Vítima se dirigiu à boca de fumo de 'ZOO', ocasião em que houve uma discordância entre os dois e logo iniciaram uma luta corporal; que então 'LOIRINHO' retira a vítima do local e começa uma luta corporal com este; que 'ZOO' então jogou uma faca para que 'LOURINHO' esfaqueasse a Vítima; que então a Vítima foi esfaqueada, porém conseguiu sair correndo pedindo socorro; que a Vítima teve tempo de se expressar e pedir perdão aos seus familiares; que segundo informações, a Vítima não citou o nome do nacional conhecido como 'ZOO', apenas 'LOURINHO'; que muitas testemunhas pediram anonimato porque houve muitas represálias na comunidade e muitos moradores foram espancados e roubados na localidade, logo após a prisão de 'ZOO'; que ressalta que a vítima não citou o nome de 'ZOO', mas, no curso das investigações, restou comprovado que 'ZOO' teve participação.”

A testemunha BENEDITO DE ASSIS CUNHA afirmou em juízo que: “
A vítima costumava comprar droga de 'ZOO'; que a vítima foi para a rua onde estava 'LOIRINHO' e este furou a vítima; que outro cara segurou a faca; que LOIRINHO cortou a barriga e a cabeça da vítima; que a vítima ainda correu para pedir ajuda; que CHARLES foi levado por um motoqueiro à emergência; que antes de morrer, CHARLES afirmou que foi LOIRINHO; que a namorada de CHARLES está em Bragança (...).”

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020).

Na decisão de pronúncia
basta a probabilidade da procedência do pedido, devendo a autoridade judicial se convencer da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para submeter o réu ao Tribunal do Júri, em casos de crimes dolosos contra a vida, como no presente caso.

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 15/04/2025